Tribunal: TCU
Processo: 003.616/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida no bojo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão destinado à contratação de serviços contínuos de fornecimento de alimentação pronta para consumo, acondicionadas em embalagens tipo marmita e servidas prontas para consumo, para benefícios da Operação Acolhida, nas cidades de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90024/2024, conduzido pelo Ministério da Defesa (unidade gestora executora da operação acolhida), com valor estimado de R$ 180.116.558,00, tendo como objeto a "contratação de serviços contínuos de fornecimento de alimentação pronta para consumo, acondicionadas em embalagens tipo marmita e servidas prontas para consumo, para benefícios da Operação Acolhida, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 59 destes autos, transcrito no relatório que integra esta decisão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão ao Ministério da Defesa (unidade gestora executora da Operação Acolhida) e à representante.